Tribunal: TJMT
Processo: 1028793-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028793-09.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TANIA ROBERTA DE FREITAS VENANCIO - CPF: 053.831.901-12 (APELANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. SORTEIO DE LOTES URBANOS. REVOGAÇÃO DO PROGRAMA POR IRREGULARIDADES. ATO ADMINISTRATIVO VICIADO. EXPECTATIVA DE DIREITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 473 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Tânia Roberta de Freitas Venâncio contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, em que se pleiteava o reconhecimento do direito subjetivo à doação de lote urbano, supostamente adquirido mediante sorteio público no âmbito do programa municipal “Loteamento Vista do Araguaia”, instituído pela Lei Municipal no 3.625/2015 e revogado pela Lei no 3.948/2017. A autora alega ter sido contemplada com lote urbano e postula a condenação do Município à sua efetiva entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita; (ii) definir se a causa seria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa; e (iii) analisar se o sorteio no âmbito de programa habitacional municipal confere direito subjetivo adquirido à doação de lote, mesmo diante da posterior revogação do programa por vícios de legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita foi tacitamente deferido, conforme se infere da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, inexistindo prejuízo processual. Jurisprudência do STJ admite o deferimento implícito do benefício quando não houver decisão expressa em sentido contrário.

4.

A causa é excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §1o, II, da Lei no 12.153/2009, por versar sobre bem imóvel público municipal, sendo, portanto, competente a Vara Cível para apreciação da matéria.

5.

A mera contemplação em sorteio de programa habitacional não configura direito adquirido à propriedade de lote urbano quando ausente formalização do ato de doação por escritura pública e respectivo registro imobiliário, nos termos do art. 108 do CC e da Lei no 6.015/1973.

6.

A revogação da Lei Municipal no 3.625/2015 baseou-se em vícios na condução do loteamento, notadamente a ausência de licenciamento ambiental, conforme apontado pelo IPHAN no Ofício no 792/2017, em violação à Lei no 6.766/1979 e à Resolução CONAMA no 237/1997.

7.

O princípio da autotutela autoriza a Administração Pública a anular ou revogar atos ilegais, conforme Súmula 473 do STF, sendo incabível a pretensão da apelante de validar sorteio realizado em programa viciado de origem.

8.

A expectativa legítima da autora não prevalece frente à ilegalidade do ato e à supremacia do interesse público, não havendo violação à segurança jurídica ou ao princípio da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento tácito da justiça gratuita é admitido quando a sentença suspende a exigibilidade de custas ou honorários, mesmo sem decisão expressa.

2.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública exclui ações envolvendo bens imóveis públicos, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

3.

A mera contemplação em sorteio de programa habitacional não confere direito adquirido à doação de lote, constituindo expectativa de direito dependente da formalização do ato.

4.

A revogação de programa habitacional por ausência de licenciamento ambiental configura exercício legítimo do poder de autotutela, afastando a alegação de direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, §3o, e 99; CC, arts. 108 e 1.245; LINDB, art. 6o; Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, II; Lei no 6.015/1973, art. 1o; Lei no 6.766/1979; Resolução CONAMA no 237/1997; Lei no 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp 440971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016, DJe 17.03.2016; TJ-MT, Apelação Cível no 1016597-43.2020.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.09.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1079755-70.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Clait Duarte, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tânia Roberta de Freitas Venâncio, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer por ela proposta, julgou improcedente o pedido inaugural, por meio do qual buscava o reconhecimento do direito subjetivo à doação de lote urbano, no contexto do programa municipal “Loteamento Vista do Araguaia”, instituído pela Lei Municipal no 3.625/2015 e posteriormente revogado pela Lei no 3.948/2017.

A autora sustenta ter sido contemplada por sorteio público realizado entre 2015 e 2016, e pleiteia a condenação do Município à efetiva entrega do imóvel que lhe teria sido destinado.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de apreciação expressa do pedido de justiça gratuita, sustentando a ocorrência de
error in procedendo
, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, bem como violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ainda em sede preliminar, aponta a incompetência do juízo de origem, argumentando que o feito deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009, haja vista o valor da causa não ultrapassar 60 salários mínimos.

No mérito, a apelante defende ter sido contemplada, por sorteio público, para recebimento de lote urbano no programa municipal instituído pela Lei no 3.625/2015, o qual posteriormente foi revogado pela Lei no 3.948/2017.

Alega que o sorteio configura ato jurídico perfeito e, portanto, consolidou seu direito subjetivo à aquisição do bem, que não poderia ser atingido por norma posterior, à luz do artigo 6o da LINDB.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, id. 282654883, o Município de Alto Araguaia sustenta a validade e legalidade da sentença prolatada, defendendo que a apelante possui mera expectativa de direito, não havendo ato jurídico perfeito ou direito adquirido.

Aduz ainda a ocorrência de preclusão lógica e temporal quanto à alegação de incompetência do juízo, bem como o deferimento tácito da justiça gratuita, conforme interpretação jurisprudencial consolidada, citando precedentes do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, trata-se de recurso de apelação interposto por Tania Roberta De Freitas Venancio contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer Movida em face do Município de Alto Araguaia, consistente
no reconhecimento de direito adquirido à doação de lote urbano, sorteado no âmbito do programa habitacional “Loteamento Vista do Araguaia”, instituído pela Lei Municipal no 3.625/2015.

Na exposição fática a
autora alega que foi regularmente sorteada em processo público conduzido entre os anos de 2015 e 2016, tendo sido contemplada com um dos 717 lotes distribuídos à época.

Sustenta que tal contemplação, com base em lei vigente, configura ato jurídico perfeito e, portanto, geraria direito subjetivo à aquisição do bem.

Entretanto, a Lei Municipal que originou o programa foi revogada pela Lei no 3.948/2017, sendo obstada a entrega dos lotes.

A autora argumenta, ainda, que o programa substituto (“Minha Casa, Minha Vida”) não poderia suprimir direitos já constituídos, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao entender que o sorteio realizado conferia à autora mera expectativa de direito, não caracterizando direito adquirido, ante a ausência de efetiva formalização da doação por meio de escritura pública e registro imobiliário.

Reconheceu, também, que a revogação do programa originário ocorreu dentro do poder de autotutela da Administração Pública, especialmente diante de vícios apontados na condução do loteamento, conforme Ofício no 792/2017 do IPHAN, que revelou o início das obras sem a devida licença ambiental, o que contrariaria a legislação federal aplicável, notadamente a Lei no 6.766/1979 e a Resolução CONAMA no 237/1997.

Em seu recurso, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita, bem como a incompetência da Vara Cível, argumentando que o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, sendo a causa, portanto, de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No mérito, reitera os fundamentos apresentados na inicial quanto à configuração de direito adquirido à doação do lote.

Precipuamente passo á análise das questões preliminares

I – da gratuidade da justiça

Como se verifica dos autos, embora não tenha havido decisão explícita, a sentença suspendeu a execução dos honorários com base no art. 98, §3o, do CPC, implicando deferimento tácito do benefício. Logo, não se verifica prejuízo processual relevante.

Veja-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária não expressamente indeferido por decisão fundamentada, de modo que a ausência de manifestação quanto ao pedido de gratuidade da justiça leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. (STJ - AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016).

II – da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

No tocante à alegada incompetência do juízo, não assiste razão à apelante.

A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2o, § 1o, as hipóteses que não se incluem na competência daqueles julgados, entre as quais constam:

"Art. 2o [...] § 1o Não se inclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: [...] II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;"

Trata-se, portanto, de vedação expressa, que afasta a jurisdição dos Juizados Especiais em litígios envolvendo doação de imóvel público municipal, ainda que o valor da causa se mantenha dentro do limite estabelecido no caput do referido artigo.

A presente demanda versa precisamente sobre a titularidade de imóvel público urbano, o que, por si só, afasta a competência do Juizado, restando adequada a tramitação da causa perante a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia.

Dessa feita, rejeita-se as preliminares arguidas.

Do mérito

A controvérsia gira em torno da existência, ou não, de direito subjetivo da autora à doação do lote sorteado no programa “Vista do Araguaia”, instituído pela Lei Municipal no 3.625/2015 e posteriormente revogado pela Lei no 3.948/2017.

A autora alega que a contemplação no sorteio constituiria ato jurídico perfeito, revestido de legalidade, e, portanto, insuscetível de ser atingido por norma posterior.

Entrementes, os documentos dos autos demonstram de forma inequívoca que a concretização da doação do lote dependia da observância de uma série de exigências legais não cumpridas.

Em especial, não se observa qualquer transferência formal da titularidade do imóvel à autora, tampouco o respectivo registro público da propriedade, requisitos indispensáveis para a consumação válida do negócio jurídico, nos termos do art. 108 do Código Civil, art. 1o da Lei no 6.015/1973, e da Lei no 14.133/2021.

Deveras, a simples inclusão de nome em programa social ou a contemplação em sorteio não geram, por si só, direito adquirido, mas apenas expectativa de direito, especialmente quando ausentes os requisitos legais para a efetivação do ato de doação.

No caso em tela, não houve lavratura de escritura pública, tampouco registro da transferência da titularidade do bem no cartório de imóveis, o que inviabiliza a configuração de direito real à propriedade, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.

Ausentes esses elementos formais, a participação em sorteio público e a mera previsão legal de doação não geram direito adquirido, configurando tão somente expectativa de direito, conforme reconhece de maneira reiterada a jurisprudência. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PRÉ APROVAÇÃO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ANULAÇÃO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRERROGATIVA AUTOTUTELA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Todos os editais anexos a inicial, e que posteriormente foram anulados pelo ente municipal, através do EDITAL N. 002/2016/SDUET id. 223748683, são unanimes em apontar que se tratava de uma pré aprovação e somente após analise de documentação que seria realizado pelo Banco do Brasil e deliberação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, estariam aqueles candidatos aptos ao sorteio – que por si só já mostra que não existe certeza de êxito, aconteceria um SORTEIO com os pré aprovados . Ao Judiciário só é permitido revisar os atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. No caso concreto, considera-se legal o ato impugnado, o ato administrativo do município apelado que anulou edital em que as apelantes estavam na lista de candidatos pré aprovados do programa minha casa, minha vida, do residencial Santa Barbara, em Várzea Grande, isso porque o princípio da autotutela confere à administração pública a prerrogativa de revisar seus próprios atos administrativos, podendo anulá-los ou revogá-los, assim, conforme destacado pelo juízo a quo, não sendo cabível também a análise do pedido de reparação de danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165974320208110002, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2024)

Além disso, a revogação da Lei no 3.625/2015 decorreu de constatações relevantes sobre a irregularidade do empreendimento.

O Ofício no 792/2017, expedido pelo IPHAN, apontou que o Município de Alto Araguaia deu início às obras do loteamento sem a obtenção prévia das licenças ambientais exigidas, em flagrante afronta à Lei no 6.766/1979, que regula o parcelamento do solo urbano, e à Resolução CONAMA no 237/1997.

Essas normas estabelecem, como condição imprescindível, a prévia obtenção de Licença Prévia e Licença de Instalação para o desenvolvimento de empreendimentos urbanos.

A ausência dessas licenças comprometeu a legalidade do programa e justificou a revogação do projeto pela Administração Municipal.

Como se sabe, o princípio da autotutela administrativa, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que
"a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvados, em qualquer caso, a apreciação judicial"
.

Como demonstrado, a revogação do programa fundou-se em razões de legalidade e interesse público, não havendo falar em ato arbitrário ou contrário à Constituição.

O direito alegado pela autora não se consumou, e sua expectativa legítima foi superada por vício jurídico que comprometeu a origem do próprio ato administrativo de doação.

Diante desse cenário, não há como afirmar a existência de direito adquirido em favor do apelante, pois o mero sorteio do lote, realizado no âmbito de um procedimento eivado de ilegalidades, constitui mera expectativa de direito, e não direito adquirido perfeitamente integrado ao seu patrimônio jurídico.

A doutrina administrativa é uníssona ao afirmar que o ato jurídico perfeito pressupõe a regularidade formal e material do ato administrativo.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles,
"os atos administrativos, quando ilegais, ser anulados administrativamente ou judicialmente. O ato ilegal não se convalesce com o tempo
" (Direito Administrativo Brasileiro, 42a ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 230).

No mesmo sentido, ensina José dos Santos Carvalho Filho que “
se o ato administrativo foi praticado com ilegalidade, não há expectativa de direito e muito menos direito adquirido decorrente de sua emanação
” (Manual de Direito Administrativo, 33a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 160).

À propósito, assim já

decidiu este Soldalício:

"SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA – LOTEAMENTO VISTA DO ARAGUAIA - LOTEAMENTO DEVE SER CONSTITUÍDO NA FORMA DA LEI No 6.766/1979 E DA RESOLUÇÃO CONAMA No 237/1997 – DOAÇÃO PÚBLICA DE LOTEAMENTO É CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ATO ANULÁVEL – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA - SÚMULA No 473 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10797557020238110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2024)

Outrossim, não prospera a alegação de que a revogação da norma importaria em violação à segurança jurídica ou à proteção da confiança legítima.

A confiança da cidadã na regularidade do ato administrativo não pode se sobrepor à supremacia do interesse público e à legalidade estrita que rege os atos da Administração Pública.

Em outras palavras, não se pode convalidar um ato administrativo eivado de vício grave, sob o risco de legitimar o desrespeito à legislação urbanística e ambiental, com prejuízos irreparáveis à ordem pública e à coletividade.

Ante o exposto, não havendo direito adquirido à doação do lote, mas apenas expectativa de direito condicionada à observância de requisitos legais não satisfeitos, e estando comprovada a ilegalidade do ato revogado pela administração com fundamento no princípio da autotutela, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025